Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. TEMA No 21. IRDR. PRECEDENTE VINCULATIVO. SERVIDORA NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA DEMANDA DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente acolher a impugnação oferecida pelo Distrito Federal ao cumprimento de sentença.
2. Nos termos da norma prevista no art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em deslinde, o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica da recorrente.
3. A controvérsia em análise foi submetida a julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por este Egrégio Tribunal de Justiça (IRDR no 21). 3.1. A tese fixada por ocasião do aludido julgamento afirmou que "somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
4. A recorrente não integrava os quadros da Administração direta no momento do ajuizamento da ação, pois era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal. 4.1. Assim, nos termos da tese no 21 aludia, a agravada carece de legitimidade ativa para o cumprimento de sentença requerido. 4.2. Nos termos da regra prevista no art. 932, inc. V, alínea “c”, do CPC, é atribuição do relator dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a orientação firmada em julgamento de casos repetitivos, como na hipótese.
5.Recurso conhecido e desprovido.